Tribunal: TJBA
Processo: 8011153-31.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8011153-31.2024.8.05.0229 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DDE JESUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8011153-31.2024.8.05.0229 APELANTE: ROBSON BISPO MALAQUIAS ADVOGADO(A): GILMAR BRITO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): KARINA DA SILVA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA OU LAUDO TOXICOLÓGICO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO À RECEPTAÇÃO DO BEM FURTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Robson Bispo Malaquias contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a ação penal; (ii) determinar se houve comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com exposição dos fatos, individualização das condutas, qualificação dos réus e rol de testemunhas, permitindo o exercício pleno da ampla defesa. 4. A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise sobre a suposta ausência de justa causa ou inépcia da denúncia, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. A ausência de apreensão de substâncias entorpecentes, bem como de laudo toxicológico — provisório ou definitivo — impede o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo insuficientes as declarações inquisitoriais não corroboradas judicialmente. 6. A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e segura, sendo imprescindível, salvo hipóteses excepcionais, a apreensão da droga, conforme jurisprudência do STJ. 7. A posse do notebook furtado, aliado aos depoimentos dos policiais civis, demonstram que este adquiriu o bem com consciência de sua origem ilícita, afastando a tese de receptação culposa. 8. A alegação de desconhecimento da origem criminosa do bem deve ser comprovada pela defesa, nos termos do art. 156, caput, do CPP, ônus não satisfeito no caso concreto. 9. É indeferido o pedido de recorrer em liberdade, dada a manutenção dos fundamentos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa. 2. A ausência de apreensão de substância entorpecente e de laudo pericial inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 156 e 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, c, 44 e 77; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 815.598/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13/11/2024, DJEN 29/11/2024. STJ, AgRg no REsp n. 1.892.217/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18/6/2025, DJEN 25/6/2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.108.478/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12/11/2025, DJEN 17/11/2025. STJ, AREsp n. 2.852.641/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 1/4/2025, DJEN 10/4/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12/9/2023, DJE 20/9/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8011153-31.2024.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como recorrente Robson Bispo Malaquias e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8011153-31.2024.8.05.0229)